Tribunal: TJMT
Processo: 0005590-09.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005590-09.2020.8.11.0055
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO PARCIAL DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ACOLHIMENTO. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do Ministério Público que desafia sentença que absolveu o apelado da imputação da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do Código Penal por insuficiência de provas.
2. Fatos relevantes: (i) corréu Maycon Soares de Oliveira flagrado na posse de dois aparelhos celulares roubados, tendo confessado a prática delitiva e, segundo os depoimentos dos policiais, revelado que negociou um deles com o apelado em troca de porções de pasta-base de cocaína; (ii) apelado encontrado na posse do celular roubado não sabendo declinar aos policiais a proveniência lícita do bem; (iii) apelado alegou em interrogatório policial e judicial que o corréu deixou o celular em sua casa para carregar e teria dito que pertencia à esposa dele; (iv) versão do apelado não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco é corroborada pelo interrogatório do corréu; (v) depoimentos coesos e uníssonos dos investigadores de polícia; e (vi) constatação pelo Relator da existência de denúncia ofertada no Juizado Especial Criminal em desfavor do apelado a respeito do mesmo fato que ensejou a imputação do tráfico de drogas nestes autos, porém, dando-o como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, havendo sentença transitada em julgado, declarando extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.
3. Requerimento do recurso: condenação do apelado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a continuidade da presente ação penal quanto ao tráfico de entorpecentes implicaria em ofensa à coisa julgada; e (ii) se há suficiência probatória para condenar o apelado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que a sentença tenha sido absolutória em relação ao tráfico de drogas, impõe-se o trancamento parcial da ação penal quanto a este crime, porquanto constatada a existência de outra denúncia ofertada pelo mesmo fato, porém, dando o apelado como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, na qual se declarou extinta a punibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
6. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, em atenção ao disposto no art. 156 do CPP, o que não se observa nos autos.
7. Não comprovada a origem lícita do objeto apreendido e demonstrado durante a persecução penal que o acusado adquiriu e/ou recebeu o bem proveniente de roubo, é cabível a sua condenação pela prática do crime de receptação.
IV. DISPOSITIVO
8. De ofício, trancada a persecução criminal em relação ao crime de tráfico de drogas. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido para condenar o apelado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, arts. 156 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 68 e 107, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Inq. 1721/DF e AgRg no REsp 2167957/SP; TJMT, enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005590-09.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL FAGUNDES CAMPOS SAMPAIO - CPF: 063.755.721-26 (APELADO), GUILHERME FERNANDES DA SILVA - CPF: 062.833.601-22 (VÍTIMA), NATHALIA NUNES DE SOUZA - CPF: 061.237.301-00 (VÍTIMA), MAYCON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 043.299.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO PARCIAL DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ACOLHIMENTO. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público que desafia sentença que absolveu o apelado da imputação da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do Código Penal por insuficiência de provas.

2. Fatos relevantes:
(i)
corréu
Maycon Soares de Oliveira

flagrado na posse de dois aparelhos celulares roubados, tendo confessado a prática delitiva e, segundo os depoimentos dos policiais, revelado que negociou um deles com o apelado em troca de porções de pasta-base de cocaína; (
ii
) apelado encontrado na posse do celular roubado não sabendo declinar aos policiais a proveniência lícita do bem; (
iii
) apelado alegou em interrogatório policial e judicial que o corréu deixou o celular em sua casa para carregar e teria dito que pertencia à esposa dele; (
iv
) versão do apelado não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco é corroborada pelo interrogatório do corréu; (
v
) depoimentos coesos e uníssonos dos investigadores de polícia; e (
vi
) constatação pelo Relator da existência de denúncia ofertada no Juizado Especial Criminal em desfavor do apelado a respeito do mesmo fato que ensejou a imputação do tráfico de drogas nestes autos, porém, dando-o como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, havendo sentença transitada em julgado, declarando extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

3. Requerimento do recurso:
condenação do apelado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
) se a continuidade da presente ação penal quanto ao tráfico de entorpecentes implicaria em ofensa à coisa julgada; e (
ii
) se há suficiência probatória para condenar o apelado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ainda que a sentença tenha sido absolutória em relação ao tráfico de drogas, impõe-se o trancamento parcial da ação penal quanto a este crime, porquanto constatada a existência de outra denúncia ofertada pelo mesmo fato, porém, dando o apelado como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, na qual se declarou extinta a punibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

6.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, em atenção ao disposto no art. 156 do CPP, o que não se observa nos autos.

7.
Não comprovada a origem lícita do objeto apreendido e demonstrado durante a persecução penal que o acusado adquiriu e/ou recebeu o bem proveniente de roubo, é cabível a sua condenação pela prática do crime de receptação.

IV. DISPOSITIVO

8. De ofício, trancada a persecução criminal em relação ao crime de tráfico de drogas. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido para condenar o apelado como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, arts. 156 e 386, VII; CP, arts. 33,
§ 2o, “c”, 44, 68 e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Inq. 1721/DF e AgRg no REsp 2167957/SP; TJMT, e
nunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta p
elo
Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara

Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da ação
penal
n.
0005590-09.2020.8.11.0055
,
que absolveu
Gabriel Fagundes Campos Sampaio

da imputação da prática do
s

crime
s
descrito
s
no art.
33 da Lei n. 11.343/06
e art. 180 do Código Penal
,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(id.
243495707
).

Nas razões recursais,
o
apelante
almeja a condenação do
apelado

pela prática do
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e receptação
, tipificado
s
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas e art. 180,
caput
, do Código Penal,

visto que o conjunto probatório
comprova a materialidade e a autoria dos crimes
(id.

243495709
).

Em sede de contrarrazões,
a defesa

pugnou
pelo desprovimento do apelo
,
considerando a porção ínfima de droga apreendida e a ausência de
provas quanto à traficância e à
receptação
(
i
d.
243495714
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
(
i
d.
252324663
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelado
Gabriel Fagundes Campos Sampaio
foi denunciado como incurso nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material, em razão do seguinte contexto delitivo narrado na denúncia:

“(...)
Fato 1: art. 157, caput, c/c art. 70 do Código Penal

Consta da investigação criminal que no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 1h30min, em via pública, mais precisamente na Rua Amilcar (próximo à igreja presbiteriana), Vila Portuguesa, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Maycon Soares de Oliveira ("Doido")
subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça à pessoa, coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) aparelho celular Motorola One cor branca (apreendido à fl. 36) pertencente à vitima Guilherme Fernandes da Silva (16 anos, fl. 8), e 1 (um) aparelho celular lphone 7 cor preta (apreendido à fl. 36) pertencente à vitima Nathalia Nunes de Souza (16 anos, fl. 10).

Fato 2: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Narra a investigação criminal que no dia 15 de outubro de 2019, por Volta das 8h30min, na residência localizada à Rua 8, n° 1732-S (próximo a "Unibar"), Vila Alta, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Gabriel Fagundes Campos Sampaio
vendeu e/ou entregou a consumo,
5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, e guardava e/ou tinha em depósito 1 (uma) porção da droga maconha, conforme termo de apreensão (fl. 36) e laudo preliminar
(fls. 41-44), sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Fato 3: art. 180, caput, do Código Penal

Consta ainda da investigação criminal que no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 8h3Omin, na residência localizada à Rua 8, n° 1732-S (próximo a "Unibar"), Vila Alta, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Gabriel Fagundes Campos Sampaio

recebeu e/ou adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) aparelho celular Motorola One cor branca
(apreendido à fl. 36),
roubado da vítima Guilherme Fernandes da Silva
(16 anos, fl. 8), conforme boletins de ocorrência de fls. 30-35.

Da sequência dos fatos:

Segundo restou apurado, naquela madrugada de 15 de outubro de 2019, por volta da 1h30, as vítimas Guilherme Fernandes da Silva e Nathalia Nunes de Soim, além de outros adolescentes, transitavam a pé pela rua retornando para casa quando foram abordados pelo denunciado Maycon "Doido", que estava numa bicicleta.

Infere-se que o denunciado Maycon "Doido" portava um canivete prata em formato de "revólver", e assim anunciou o assalto e ameaçou gravemente as vítimas apontando-lhes aquela arma, momento em que as mesmas entregaram seus aparelhos celulares ao denunciado, que na sequência empreendeu fuga em desabalada carreira.

Entretanto, após o assalto, as vítimas Guilherme e Nathalia registraram a ocorrência do roubo e fizeram o reconhecimento fotográfico do denunciado Maycon "Doido" (termo de reconhecimento fl. 13), e diante dessa identificação do assaltante, investigadores de polícia iniciaram diligências à procura do mesmo, localizando-o próximo a sua residência, oportunidade em que fizeram a abordagem e busca pessoal, apreendendo em sua posse um dos aparelhos celulares roubados, no caso, o Iphone 7 cor preta (apreendido à fl. 36) pertencente à vítima Nathalia.

Também foram apreendidos em posse do indiciado Maycon "Doido" aquele canivete prata em formato de revólver usado no assalto e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína dentro de uma carteira de cigarros (apreensão fl. 36), tendo
ele admitido aos investigadores que' havia trocado o outro aparelho celular roubado (Motorola One cor branca pertencente à vítima Guilherme) por 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína com o denunciado Gabriel Fagundes Campos Sampaio
, e que já havia consumido três "petecas", restando somente aquelas duas apreendidas.

Ato contínuo, os investigadores se dirigiram à residência do indiciado
Gabriel Fagundes Campos Sampaio,
onde foi localizado e apreendido o
aparelho celular Motorola One cor branca pertencente à vitima Guilherme
, bem como uma porção de maconha, restando certo que o denunciado Gabriel não só adquiriu e/ou recebeu aquele aparelho celular sabendo se tratar de produto de roubo, como, em troca, entregou a consumo cinco porções de pasta-base de cocaína ao denunciado Maycon "Doido", em típica atividade de mercancia ilícita de drogas.

Em seu interrogatório, o denunciado Maycon "Doido" confessou amplamente a prática dos roubos (fls. 14-16), enquanto
o indiciado Gabriel admitiu que sabia da "fama criminosa" de Maycon e que ele chegou em sua casa com

aqueles dois aparelhos celulares e deixou um "carregando" na tomada
(fls. 22-24).

Os aparelhos celulares foram recuperados, avaliados e entregues às vítimas (fls. 36-40).

Realizou-se laudo de constatação preliminar (fls.21-24), confirmando e que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína (massa bruta 0,199g) e "maconha" (massa bruta 0,547g), esta última extraída da planta cannnabis sativa L. e que possui entre os seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), relacionada como substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC n° 36/2011, Listas Fl, F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal n° 11.343/06, constatando-se a materialidade do tráfico de drogas.

Por fim, do relatório de vida pregressa (fls. 18 e 26) e das certidões de antecedentes criminais (em anexo), infere-se a existência de diversas passagens dos denunciados por outros ilícitos penais, inclusive o indiciado Maycon "Doido" possui condenações/execuções penais (códs. 400626, 124140 e 20000545), portanto, reincidente.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Maycon Soares de Oliveira ("Doido") como incurso no art. 157, caput c/c 70 (duas vitimas) do Código Penal, bem como denuncia Gabriel Fagundes Campos Sampaio como incurso no art. 33, capta, da Lei 11.343/2006 em concurso material (art. 69 CP) com art. 180, caput, do Código Penal, e assim requer os seus processamentos, com suas condenações ao final julgamento.

Diante da natureza e gravidade dos crimes imputado aos denunciados, o Ministério Público requer seja fixado por esse douto Juízo valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados, em favor das vítimas, nos termos dos arts. 387, inc. IV do Código de Processo Penal” (id. 243493694, fls. 7/11).

Decorrido os trâmites processuais regulares, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação penal para absolver o apelado da prática dos crimes imputados por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal.

Nesta instância recursal,
o
Ministério Público
objetiva a condenação do apelado
Gabriel
por incorrer nos crimes de tráfico de drogas e receptação, ressaltando, em suma, os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, os quais confirmam que o corréu
Maycon
trocou o celular roubado por cinco porções de pasta-base de cocaína na boca de fumo do apelado, fato confirmado pelo recorrido no decorrer da abordagem policial.

1. Preliminar: ofensa à coisa julgada:

Promovendo uma busca processual, constatei que o apelado
Gabriel

Fagundes Campos Sampaio
foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, em conjunto com o corréu
Maycon Soares de Oliveira
, com base nos mesmos fatos e inquérito policial n. 582/2019 veiculados na presente ação penal, ocorridos em 15/10/2019, como se observa do seguinte teor da denúncia ofertada nos autos n. 0023290-32.2019.8.11.0055, perante o Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra:

“O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições constitucionais, com fundamento no art. 41 do Código de Processo Penal, vem, perante Vossa Excelência, oferecer
DENÚNCIA
em face de:

GABRIEL FAGUNDES CAMPOS SAMPAIO
, brasileiro, nascido em 24/05/1997, natural de Tangará da Serra/MT, portador do RG 2773046-8 SESP/MT, inscrito sob o CPF n° 063.755,721-26, filho de Agnaldo Campos Sampaio e Alexandrina Fagundes de Oliveira dos Santos. residente no Residencial 08, 1732-S, Bairro Vila Alta, Tangará da Serra/MT, e

MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, brasileiro, nascido em 11/05/1991, natural de Tangará da Serra/MT, portador do RG 24343870 SEJSP/MI, filho de Ilda Soares de Oliveira, residente na Rua 10, esq. com 09, n° 960-S, Bairro Vila Alta II. Tangará da Serra/MI, pela prática do seguinte fato delituoso.

Consta nos inclusos elementos de informação que no dia
15 de outubro de 2019,
por volta das
01h30min
, em via pública, nesta cidade, os denunciados adquiriram, transportaram e trouxeram consigo droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo pessoal.

Segundo consta dos elementos de informação, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, oportunidade em que se deparou com o denunciado
Maycon
.

Na ocasião, durante o desdobramento da citada ocorrência, verificou-se que
Maycon portava duas porções de cocaína
. Em seguida o denunciado
Maycon
afirmou que estava na companhia do denunciado
Gabriel
, consequentemente, os policiais se deslocaram até a residência deste último.

Destarte, ao realizar procedimento de busca domiciliar, os policiais encontram uma porção de maconha, de propriedade de Gabriel, consoante laudo de constatação de fls. 45/48.

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência
GABRIEL FAGUNDES CAMPOS SAMPAIO
e MAYCON SOARES DE OLIVEIRA, como incursos no
art. 28 da Lei 11.343/2006
”
(id. 62107937, fls. 7/8, autos n. 0023290-32.2019.8.11.0055).

Colhe-se do aludido feito que, na data de
28/03/2022
, houve a prolação de sentença, declarando a extinção da punibilidade de
Gabriel Fagundes Campos Sampaio
e de
Maycon Soares de Oliveira
pela prática do ilícito penal tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal (id. 80361012).

Assim,
observa-se que o prosseguimento da presente ação penal em relação ao tráfico de drogas implica em indevida
ofensa à coisa julgada material
, porquanto há deliberação judicial definitiva em outros autos a respeito do mesmo fato.

Como é cediço, ninguém pode ser processado duas vezes pelos mesmos fatos, sob pena de inaceitável
bis in idem
.

Conforme elucida Eugênio Pacelli de Oliveira, "
o que passa em julgado é a realidade histórica (ocorrida), e não a realidade imputada ou descrita na acusação
" (Curso de Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris).

Portanto, o exame recai sobre o fato naturalístico e não sobre a respectiva qualificação jurídica.

R
egistra-se que a decisão que extingue a punibilidade do agente faz coisa julgada material, visto que fulmina a pretensão punitiva estatal quanto ao fato delitivo em questão.

Nesse sentido é o seguinte julgado proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

“
Tese de julgamento: 1. O requerimento ministerial de arquivamento fulcrado na
extinção da punibilidade
ou atipicidade da conduta
exige do Judiciário uma análise meritória do caso com aptidão para formação da
coisa julgada material
com seu inerente efeito preclusivo
, não se aplicando as disposições do art. 18 do CPP
” (STJ, Inq 1721/DF, Corte Especial, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 08/10/2024).

De fato, uma vez reconhecida a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, é inviável deflagrar nova ação penal para analisar os mesmos fatos, visto que acobertados pelo atributo da imutabilidade da decisão.

Por conseguinte, por se tratar de
matéria de ordem pública
, delibera-se,
ex officio
, pelo trancamento parcial da ação penal n. 0005590-09.2020.8.11.0055, somente em relação à imputação do tráfico de drogas ao apelado
Gabriel Fagundes Campos Sampaio
, por ofensa à coisa julgada.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal no tocante à pretendida reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2. Do crime de receptação
:

Em relação ao crime de receptação, após a detida análise dos autos, verifica-se que a irresignação recursal do
Ministério Público
comporta acolhimento.

No caso, a materialidade está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação e termo de entrega (id. 243493694).

A autoria do apelado está comprovada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Na fase investigativa, os investigadores de polícia
Lauri Romualdo da Silva
e
Valmir Vieira Castrillon
declararam que, no dia 15/10/2019, após o registro de ocorrência de roubo, procederam à entrevista da vítima
Nathalia Nunes de Souza
, a qual informou que foi abordada, juntamente com a vítima
Guilherme
, por um homem empunhando um objeto aparentando ser arma de fogo, mediante grave ameaça, o qual subtraiu dois aparelhos celulares, um da marca Iphone, cor preta, e outro da marca Motorolla, cor branca.

As vítimas
Nathalia Nunes de Souza
e
Guilherme Fernandes
realizaram o reconhecimento fotográfico e apontaram como autor do roubo
Maycon Soares de Oliveira
. Em diligências, relataram que abordaram o acusado
Maycon Soares de Oliveira
em sua residência e, em busca pessoal, localizaram no bolso de sua bermuda o celular Iphone 07, cor preta, pertencente à vítima
Nathalia
, além do instrumento e da bicicleta utilizados para a prática do roubo, e duas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Afirmaram que, em entrevistas,
Maycon

Soares
inicialmente negou o roubo, mas depois confessou a ação. Ao ser indagado sobre o outro aparelho celular, revelou que “
teria trocado por 05 (cinco) porções de pasta-base de cocaína com uma pessoa identificada por nome
Gabriel
, morador próximo, mas que já teria fumado três porções, restando apenas duas
”.

Em novas diligências, localizaram o suspeito identificado como
Gabriel Fagundes Campos Sampaio
, que, indagado sobre a procedência de um aparelho celular que estava carregando em uma tomada, não soube justificar, “
vindo a afirmar que se tratava do aparelho negociado com o suspeito
Maycon
” (id. 243493694).

Interrogado em sede policial,
Maycon Soares de Oliveira
confessou que realmente roubou os dois aparelhos celulares e ficou com o Iphone de cor preta, tendo vendido o celular Motorolla, cor branca, para um desconhecido na rua por R$ 200,00 (duzentos reais), porém negou que tenha trocado o referido celular com
Gabriel
(id. 243493694).

Por sua vez, o apelado
Gabriel Fagundes Campos Sampaio
apresentou versão diversa, alegando, na fase inquisitorial, que “
conhece
Maycon
há cerca de três de meses e
sabe da "fama" criminosa que ele tem
, pois todos comentam ser ele o responsável por vários crimes corridos no bairro
”, que na data de 15/10/2019, ele chegou na sua casa com o celular Motorolla, branco, dizendo que era da mulher dele, e o outro Iphone preto, que era dele, e lhe pediu para que colocasse o Motorolla para carregar na tomada, bem como que viria buscá-lo depois. Negou que o celular Motorolla tenha sido objeto de negociação entre eles (id. 243493694).

Em juízo, o investigador de polícia
Lauri Romualdo da Silva
confirmou as circunstâncias da prisão em flagrante de
Maycon

Soares de Oliveira
na posse de um dos celulares por ele roubado, o qual afirmou aos policiais que trocou o outro celular com o apelado
Gabriel
por três porções de pasta-base de cocaína, e que, logo após, encontraram o aparelho celular em questão, carregando na tomada da residência de
Gabriel
. Veja-se:

“(...) Ao chegar na casa do Maicon, a gente flagou ele chegando na própria residência exatamente com a mesma bicicleta que ele teria cometido o roubo nas duas vítimas. A gente procedeu com a abordagem. No bolso da bermuda dele, a gente arrecadou ali, se não me engano, duas porções de uma substância aparentando ser pasta à base de cocaína.

Arrecadamos também um aparelho celular e um canivete que tinha o formato de uma arma de fogo com revólver. A gente indagou o Maicon sobre o roubo, ele negou, porém o celular dele era idêntico ao da vítima. E aí, sim, a gente indagou ele sobre esse aparelho.

E a gente constatou também que se tratava do aparelho roubado, um deles. Aí foi quando o Maicon acabou falando que iria colaborar e que a partir dali iria falar a verdade, nos afirmando que ele tinha de fato cometido o roubo. Contudo, foram dois aparelhos celulares roubados.

Então a gente, nesse momento, indagou ele. Tá certo, um aparelho é esse. Cadê o outro aparelho? Aí foi quando ele falou assim, ó, é o seguinte, o outro aparelho eu troquei ali numa biqueira com um pai chamado Gabriel, por três porções de substância pasta à base de cocaína.

Aí eu falei, então tá, mas tem duas aqui, cadê o resto? Ele falou, não, só as outras três eu já fumei, já consumi. E aí, o Maicon falou, e esse Gabriel mora onde? Ele mora aqui próximo da minha casa mesmo. A gente, em seguida, diligenciou até o local, que era o mesmo bairro, e lá a gente entrevistou o Gabriel.

Indagou ele, cientificou ele sobre os fatos, né. Ele falou, não, desconheço, não fui eu. Nisso o Maicon já tinha afirmado, reiterado a vez que teria sido com ele.

E aí a gente insistiu mesmo assim. Chegou até que a gente percebeu um aparelho celular carregando uma tomada. Daí a gente pegou e falou, cara, e aquele aparelho celular ali? Ele aparece o da vítima.

E aí a gente observou o aparelho e, de fato, constatou se tratasse do segundo aparelho roubado. Aí foi quando ele falou, não, senhor, na verdade é isso mesmo, eu troquei, esse aparelho aí eu troquei com o Maicon mesmo, com o entorpecente. E aí dentro da situação a gente arrecadou os aparelhos.

Antes disso também a gente chegou a proceder uma busca e arrecadar em um calçado dele uma porção de substância, salvo engano, maconha, aparentando ser maconha, que ele inclusive também teria afirmado que era dele, né, mas que na verdade seriam somente galhos da erva. A gente arrecadou tudo e apresentou à autoridade policial para que fossem tomadas providências”
(mídias, id. 243495701).

Ouvido sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia
Valmir Vieira Castrillon
confirmou que
Maycon
revelou que comercializou o aparelho telefônico roubado ao apelado
Gabriel
, e que a equipe policial logrou apreender o aludido celular carregando na casa do apelado, o qual não soube declinar a procedência do bem:

“(...) Ao ser indagado a respeito do que o Maycon teria nos informado, da comercialização do aparelho de telefone roubado da vítima com entorpecente, o mesmo acabou negando essa negociação entre ele e o Maycon, só que nós avistamos um aparelho celular na tomada carregando, foi indagado o mesmo sobre a procedência desse aparelho celular, ele não soube nos responder. Ao levarmos e mostramos esse celular para a vítima, posteriormente a vítima acabou reconhecendo como sendo de sua propriedade, havia visto também que a vítima tinha até registrado a ocorrência e constava os dados e as informações desse aparelho celular. Então nós tivemos certeza que aquele aparelho celular era da vítima, colaborando com o que o suspeito Maycon teria falado, que realmente teria trocado esse entorpecente com a pessoa do Gabriel, porém o Maycon já tinha feito uso de mais três porções de substância e estava apenas com duas na sua posse”
(mídias, id. 243495701).

Em interrogatório judicial, o apelado
Gabriel
afirmou novamente que sabia que
Maycon
roubava, mas “
não sabia que era roubado o celular
”, e que ele pediu para que deixasse carregando, pois o celular era de sua esposa (mídias, id. 243495701).

A despeito da negativa do
apelado
, o conjunto fático-probatório mostra-se suficiente para comprovar que ele recebeu e adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular Motorolla,
cor branca
,
roubado da vítima
Guilherme Fernandes da Silva
,
tendo negociado o celular com o
Maycon
Soares de Oliveira
, que confessou ser autor do roubo.

Ressalta-se que os depoimentos dos policiais se revelaram idôneos e aptos a embasar a condenação, na medida em que consentâneo com os demais elementos probatórios angariados nos autos (enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Ademais, registra-se que não se revela crível ou plausível a versão do apelado
Gabriel
no sentido de que o celular Motorolla pertencia à esposa de
Maycon
, e que este teria deixado o celular na casa do recorrido para carregar, visto que tal relato não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco foi corroborado pelo interrogatório extrajudicial de
Maycon
.

Conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça, “
a apreensão de bens em posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova
”, maiormente no presente caso em que o
apelado
afirmou tanto em inquérito policial, como em juízo que sabia que
Maycon
era vezeiro na prática de roubos (STJ, AgRg no REsp 2167957/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/11/2024).

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal não deixa dúvida quanto à materialidade do crime de receptação e a autoria do apelado, razão pela qual acolho o recurso ministerial para condená-lo nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Diante do exposto, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

No que tange aos
antecedentes criminais
, o apelado é primário e não possui condenação criminal em seu desfavor.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias
do crime não desvelam maior gravidade da conduta ou do
modus operandi
empregado.

As
consequências
do ilícito penal não foram graves, já que a vítima recuperou o celular Motorolla.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do crime.

Assim, fixo a pena-base

em

01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidir, o que enseja a pena provisória de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser dosada, motivo pelo qual estabeleço a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Outrossim, deixo de aplicar o benefício previsto no art. 180, § 5o, do Código Penal, visto que o celular em questão não pode ser considerado de pequeno valor, pois foi avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) (id. 243493694, fl. 51),
quantum
que supera o salário mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00).

Fixo o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

Consta que o apelado foi preso em flagrante em 15/10/2019 e na data de 25/10/2019 foi colocado em liberdade provisória, portanto, deixo de aplicar a detração penal, porquanto o tempo de prisão provisória não ensejará a alteração do regime prisional (id. 243493694).

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do
Código Penal.

Isto posto, dou
provimento
ao recurso do
Ministério Público
para condenar
Gabriel Fagundes Campos Sampaio
pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo de Execução Penal, em parcial consonância com o parecer ministerial.

De ofício
, reconheço a ofensa à coisa julgada e

julgo
prejudicado o recurso
em relação ao tráfico de drogas atribuído ao apelado
Gabriel

Fagundes Campos Sampaio
, em razão da existência de pronunciamento judicial definitivo a respeito do mesmo fato nos autos n. 0023290-32.2019.8.11.0055, em que foi declarada extinta a sua punibilidade.

Após o trânsito em julgado, delego ao Juízo de origem a expedição das comunicações de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025